Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE INJÚRIA. IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF, que teria recebido queixa-crime em desfavor da paciente JULIA SOUSA TRAVASSOS, pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 140, caput, do Código Penal - CP, sem observar as formalidades legais.
2. O fato relevante. Assevera a impetrante a decadência do direito de queixa, em razão do escoamento do prazo sem a apresentação de procuração nos moldes do art. 44 do Código de Processo Penal - CPP, no caso, com a ausência de menção às circunstâncias do fato criminoso, estando expresso apenas os dispositivos 139 e 140 do CP. Requer, portanto, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência.
3. O Ministério Público oficiou pela concessão da ordem (ID 67051949).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na verificação da ocorrência da decadência do direito de oferecimento de queixa-crime, diante da apresentação de procuração em desacordo com o art. 44 do CPP, com a consequente extinção da punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 44 do CPP, a querelante deve conferir ao causídico poderes especiais para ajuizamento da queixa-crime, bem como deve constar no instrumento de mandato a menção aos fatos criminosos. No caso em análise, verifica-se que não houve o atendimento aos requisitos legais, pois na procuração acostada aos autos não consta a descrição dos fatos que constituíram os supostos crimes contra a honra (ID 167401522 na origem), ou seja, não houve individualização do ato criminoso, fato que afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos: “Para a regular instrumentalização da pretensão punitiva, pela via da ação penal privada, é insuficiente a indicação, no instrumento de mandato, da figura típica correspondente à conduta alegadamente praticada, exigindo-se também a menção ao fato criminoso que dá ensejo à imputação”. (Pet: 9725DF). Demais precedentes do STF: Inq. 1.197-DF, Inq. 1.238- SP; e Inq. 1.610-MT.
6. Dispõem o art. 103, do CP e o art. 38, do CPP que o direito de queixa ou de representação decai se o ofendido não o exerce dentro de prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. A falha na representação processual do querelante pode ser sanada a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial de seis meses.
7. Nesse contexto, não é possível a regularização da procuração nesta etapa processual, porquanto houve o decurso do prazo decadencial, que é contato do dia em a querelante veio a saber quem é a autora do suposto crime, que ocorreu em 24.05.2023, conforme Boletim de Ocorrência de ID 161389896. Assim, a data limite para a regularização da procuração foi 24.11.2023, o que não foi observado, restando fulminada a pretensão punitiva pela verificação da decadência. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1894302 e 1797228.
8. Ressalte-se que o prazo decadencial tem natureza penal, devendo ser contado em conformidade com a regra do art. 10, do CP, isto é, incluindo o primeiro dia e excluindo a data do vencimento. Demais disso, o prazo decadencial possui natureza peremptória, de modo que é improrrogável.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem concedida, declarando-se extinta a punibilidade da querelada JULIA SOUSA TRAVASSOS, conforme art. 107, inciso IV, do CP, com a consequente extinção da ação penal n. 0724115-69.2023.8.07.0001.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 38 e44; CP, arts. 10, 103 e 107, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Pet. 9725-DF Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13.06.2022; STF, Inq. 1.197-DF, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, Inq. 1.238- SP, Rel. Min. Néri da Silveira; STF, Inq. 1.610-MT, Rel. Min. Celso de Mello; TJDFT, Acórdão 1894302, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 22/7/2024; TJDFT, Acórdão 1797228, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 11/12/2023.